Tribunal: TJDFT
Processo: 0029240-52.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0029240-52.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, DISTRITO FEDERAL APELADO: ANDRE LUIS CAVALCANTE DE BARROS D E C I S Ã O Após Despacho de ID 16124393, pp. 1-2, em que se abriu vista ao autor, ao DISTRITO FEDERAL e ao Ministério Público acerca de incidente de arguição de inconstitucionalidade por este formulado em recurso de apelação (ID13941335-p.4), as partes se manifestaram. Em 26/05/2020, o autor/apelado ANDRÉ LUIZ CAVALCANTE DE BARROS, em petição de ID 16295534, pp. 1-2, manifestou-se pela perda superveniente do objeto da demanda. Argumentou que “não há objeto a ser discutido nesta demanda, tendo em vista que o Condomínio Estância Quintas da Alvorada, representante legal dos Condôminos, ora Requerente, acordou com a TERRACAP, legitima a questionar o solo, conforme os autos n° 0029939-11.2000.8.07.0016, a não derrubada dos imóveis, elaborar estudos e projetos de execução de obras e infraestruturas e a forma de alienação das unidades resultantes do processo de aprovação, licença, registro, urbanização e titulação dos ocupantes. Dessa forma, nítida a perda do objeto da ação, não há que se falar em julgamentos dos recursos. Portanto, requer o arquivamento.” (ID 16295534, p. 2). Em 02/06/2020, o DISTRITO FEDERAL manifestou “ciência e concordância com a manifestação do Ministério Público.” (ID 16489434, p. 1). Na petição ID 16752347, p. 1, de 12/06/2020, a Procuradoria de Justiça encaminhou os autos para a Promotoria de Justiça da Defesa da Ordem Urbanística para esta se manifestar sobre a alegação do autor/apelado de perda superveniente do objeto da demanda. A Promotoria de Justiça requereu “que este e. Tribunal conheça da questão de ordem pública pela falta de interesse de agir (perda de objeto da demanda), reformando a sentença de primeiro grau para extinguir o processo sem jugalmento (sic) de mérito.” (ID 16752347, p. 1). DECIDO. Incidente de arguição de inconstitucionalidade consubstancia matéria de ordem pública, não podendo as partes dele dispor. No entanto, no caso vertente, incidente sequer restou instaurado, pois não levado à apreciação do Colegiado, ao qual cabe decidir pela instauração ou não. Houve, apenas, abertura de vista às partes a fim de que se manifestassem a respeito. Por oportuno, eis explicação doutrinária: “Ao relator não compete decidir solitariamente o tema, pois não consta tal possibilidade do rol de decisões monocráticas delegadas para ele (art.932). O órgão colegiado fracionário exerce controle decisivo sobre o cabimento do incidente, na medida em que sua continuidade depende do reconhecimento por parte dele (órgão colegiado fracionário) da inconstitucionalidade (art.949, CPC). Posteriormente acolhida que seja a inconstitucionalidade, lavrar-se-á acórdão de julgamento (art.950 do CPC), submetendo o tema ao órgão especial ou plenário para apreciação da aludida inconstitucionalidade. Apreciada a (in) constitucionalidade pelo plenário ou órgão especial, o processo em que se deu a arguição e o consequente julgamento da (in) constitucionalidade da lei ou ato normativo retorna à câmara ou turma, órgão fracionário antes competente, exclusivamente para o exame da pretensão externada no processo (recurso, remessa ou ação originária). A (in) constitucionalidade atestada pelo plenário ou órgão especial, que assumiu a condição de prejudicial em tal processo, vincula a câmara ou turma competente para sua análise. Inviável o exame do próprio processo pelo próprio plenário ou órgão especial que aferiu a (in) constitucionalidade da lei ou do ato normativo, na medida em que tal competência não restou deferida aos mesmos, como por exemplo se dá no IAC e no IRDR (arts.947, §2o e 978, parágrafo único).” (Execução e Recursos: comentários ao CPC de 2015: volume3/ Fernando da Fonseca Gajardoni...[et al.]. – 2. ed. – Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2018, p.677). Passo, por conseguinte, ao exame do pedido de perda do objeto da ação. ANDRÉ LUIZ CAVALCANTE DE BARROS, autor, sustenta perda superveniente do objeto em razão de acordo entre o Condomínio Estância Quintas da Alvorada — no qual localizado o imóvel desta presente lide — AGEFIS e MINISTÉRIO PÚBLICO a fim de “evitar demolições residenciais, bem como desenvolver o projeto de parcelamento de solo e demais legalidades” (ID 16295534 – p.1) Em outras palavras, o autor aduz que ausentes necessidade e utilidade do presente feito, esvaziado o interesse de agir, devendo o processo ser extinto sem exame do mérito. No mesmo sentido, manifestaram-se DISTRITO FEDERAL e MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. O cerne da controvérsia é definir se o noticiado acordo entre Condomínio Estância Quintas da Alvorada, AGEFIS e MINISTÉRIO PÚBLICO alcança o objeto da presente ação a ponto de ensejar perda superveniente do interesse de agir. Vejamos. Na inicial, o autor pediu a condenação da AGEFIS (sucedida neste feito pelo DISTRITO FEDERAL) à “obrigação de não fazer concernente em vedar demolição do imóvel localizado no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Quadra 2, Conjunto 18, Lote 09, DF-011, km1,5, Rodovia Contorno – Paranoá - DF” (ID13940106 – p.15). O mencionado acordo realizado entre as partes deu azo ao TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, juntado aos autos pelo autor, firmado em 17 de junho de 2018, entre Condomínio Estância Quintas da Alvorada, AGEFIS e TERRACAP: “1.1 O presente Termo de Cooperação tem como objeto disciplinar a elaboração de estudos e projetos, a execução de obras de infraestruturas e a forma de alienação das unidades imobiliárias resultado do processo, com vistas à obtenção da aprovação, licenciamentos, registro, urbanização e titulação dos ocupantes, em atendimento ao previsto na Transação Judicial celebrada entre as partes no âmbito da Ação Civil Pública n.29.041/94, 2016.01.1.084723-3 e Agravo de Instrumento n.2016.00.2.035147-4.” (ID 16295536 – p.2). Dos citados autos 2016.01.1.084723-3, ao consultar o sítio eletrônico deste Tribunal, extrai-se dinâmica processual peculiar do caso em análise: Condomínio Estância Quintas da Alvorada, AGEFIS e MINISTÉRIO PÚBLICO firmaram acordo extrajudicial em sede de Agravo de Instrumento (2016002035147-4) que tramitou na Terceira Turma Cível. Como já tramitava na Quinta Turma Cível ação civil pública atinente às mesmas partes (ação civil pública n. 29041/94/apelação cível n. 2010.01.1.006765-6), houve decisões conflitantes, sendo aviada Reclamação (0700214-51.2018.8.07.0000) por meio da qual o acordo judicial foi cassado pela Quinta Turma Cível, ocorrendo trânsito em julgado em 11 de março de 2020 (ID 15250560 – p.60 – Reclamação). Na sequência, Conflito Positivo de Competência (2018002007048-9), declarado pelo Conselho Especial ser a Quinta Turma Cível a competente para processar e julgar ações conexas à ação civil pública que tratou das edificações no Condomínio Estância Quintas da Alvorada (ID14216667). Embora cassado o acordo homologado judicialmente, remanesceu a autocomposição das partes extrajudicialmente dada a celebração do Termo de Cooperação. Como bem destacou o juiz sentenciante dos mencionados autos 2016.01.1.084723-3 (e não destes 0029240-52.2016.8.07.0018), transação extrajudicial independe de homologação judicial para produzir efeitos: “Contudo, pelo que se tem nos autos até o presente momento, de acordo com a atual situação fática, a decisão homologatória do acordo foi cassada no âmbito da Reclamação aviada. Lado outro, é de conhecimento comum que a eficácia jurídica de determinada composição das partes, ainda que extrajudicial, não pressupõe obrigatória homologação judicial, produzindo o reportado negócio jurídico, de per si, os respectivos efeitos enquanto não invalidado o próprio ato de disposição de vontade pelos meios próprios. Nesse passo, ao levar em conta que a decisão homologatória do acordo restou cassada e que não é possível, ao menos até o momento, a desconsideração do próprio conteúdo da transação que compôs o interesse das partes, o caminho a ser trilhado é realmente a extinção do processo sem extinção do mérito, como mencionado pelo Ministério Público, diante do clara e superveniente perda de interesse processual.” O aludido TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA firmado em 17 de junho de 2018, com validade de 5 anos (Cláusula quarta – ID16295536-4), entre o Condomínio Estância Quintas da Alvorada, AGEFIS e TERRACAP visa, em última análise, à regularização do condomínio de modo a adequá-lo às normas ambientais, administrativas e urbanísticas. Em consequência, não haverá demolições das edificações como se depreende das seguintes cláusulas do Termo, nas quais lotes edificados no condomínio serão contemplados no projeto urbanístico, bem como imóveis serão titularizados por licitação pública, atos incompatíveis, portanto, com demolição: “3. CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA TERRACAP ( ) 3.3 – Contemplar os lotes edificados no projeto de urbanismo de parcelamento sempre que possível ( ) 3.5. Efetuar a titulação dos imóveis por meio de licitação pública, conferindo direito de preferência aos ocupantes que estiverem cadastrados e cujas ocupações estejam autorizadas pela Terracap ( );” (ID 16295536 – p.4). De se ver que validade do TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA independe de chancela judicial para vincular as partes e produzir efeitos na relação jurídica. A solução alcançada se irradia a todos os envolvidos. Dito de outra forma: como o imóvel de ANDRÉ LUIZ CAVALCANTE DE BARROS (autor) integra o Condomínio Estância Quintas da Alvorada, o Termo firmado entre o Condomínio, AGEFIS e a TERRACAP repercute no presente feito, o que ocasionaria, em tese, desnecessidade e inutilidade de prosseguir com a presente ação. No entanto, no caso sob exame, chama atenção o fato de o autor haver noticiado o TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA firmado em 17 de junho de 2018 apenas neste momento recursal, sendo que a sentença recorrida foi prolatada em 19 de junho de 2019 (ID 13941332 – p.3). Da mesma forma, DISTRITO FEDERAL e MINISTÉRIO PÚBLICO optaram por, inicialmente, recorrer da sentença em vez de informar ao juízo sobre o Termo de Cooperação Técnica, vindo a pleitear, somente neste momento, reconhecimento da ausência do interesse de agir com extinção do processo sem exame do mérito. O fato de o interesse de agir consistir condição da ação cognoscível de ofício a qualquer momento processual não autoriza que se ignore a especificidade do caso vertente. Consta dos autos, inclusive, que o juiz sentenciante, antes de prolatar sentença, verificou o teor da decisão do AGI 2016002035147-4 no bojo do qual o acordo judicial foi homologado. Porém, decidiu prosseguir nos seguintes termos: “Revendo os autos, verifico que a decisão no agravo não determinou a suspensão na tramitação deste processo, mas apenas proibiu a Administração de exercer seu poder de polícia até o cumprimento de condições em outro feito. Assim, o presente procedimento deve prosseguir. Anote-se a conclusão para a sentença.” (ID 13941330). Em 19 de junho de 2019, sobreveio a sentença, objeto dos presentes recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público e pelo Distrito Federal sob minha relatoria. Vale recordar o dispositivo sentencial: “Em face do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para proibir os atos de demolição da construção ilegal localizada no Condomínio Estância Quintas da Alvorada, Quadra 02, Conjunto 16, Lote 13, DF-001, Km 1,5, Rodovia Contorno, Paranoá, sem a observância da prévia intimação demolitória e promoção da ação judicial respectiva. Trocando em miúdos, a demolição da edificação manifestamente ilícita erguida em imóvel alheio deverá ser precedida da intimação demolitória e ação judicial demolitória. Considerada a sucumbência recíproca, cada parte pagará honorários ao advogado do adversário, no valor de R$500,00 (quinhentos reais). Custas, pro-rata. Transitada em julgado, arquivem-se.” (ID13941332 – p.3). Sobreleva notar que a r. sentença e o TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA trazem denominador comum: vedação à imediata demolição. O juiz sentenciante determinou apenas que a demolição, caso ocorra, deva ser precedida de intimação demolitória e ação judicial demolitória. O resultado do TERMO e da sentença, portanto, tende a ser o mesmo, prestigiando a resolução do conflito. Por outro lado, não há como “blindar” o autor de possível demolição futura se constatada hipótese legal para tanto. O condomínio encontra-se em processo de regularização, não se enquadrando, ainda, em situação de plena legalidade. Como destacou o juiz sentenciante, “Tal como formulada, a pretensão do autor de obter completa blindagem contra todo e qualquer ato de fiscalização edilícia é manifestamente improcedente, pois importaria no estabelecimento de privilégio contra a lei, o que violaria o princípio da legalidade e da impessoalidade. Contudo, a interpretação do pedido permite sua modulação, para o reconhecimento da procedência parcial, de modo a se adequar a ação fiscalizatória ao modelo procedimental legal oriundo da nova regulamentação em vigor.” (ID 13941332 – p.2). Há que se preconizar, portanto, a solução de mérito, diretriz no Código de Processo Civil de 2015: “Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa.” Nesse sentido, eis julgado do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ( ) 3. No contexto do diploma processual civil em vigor, o art. 4o do CPC estabelece como vetor o princípio da primazia da solução do mérito. Na hipótese dos autos, as razões recursais evidenciam com clareza a natureza da controvérsia, sendo adequado, à luz do acima exposto (e do quanto previsto no art. 257 do RI/STJ - aplicação do Direito à espécie), abrandar rigor puramente formalista para prestigiar a solução do mérito da pretensão deduzida. ( ) (REsp 1845327/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/05/2020)” Forte nesses fundamentos, no caso, tenho que ausente somente o interesse recursal, porque desnecessários e inúteis os recursos interpostos pelo Ministério Público e pelo DISTRITO FEDERAL, mostrando-se prejudicados. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos recursos de apelação nos termos do art. 932, III, CPC. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 27 de junho de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora